Tribunal: TJDFT
Processo: 0703513-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703513-40.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEIS DISTRITAIS N. 38/1989 E N. 117/1990. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES DE MESMA NATUREZA. NECESSIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A controvérsia cinge-se a aferir a correção da aplicação da limitação temporal da condenação vinculada ao período de vigência da Lei n. 38/1999 (julho de 1990), bem como da compensação dos reajustes de 30% e 81%, concedidos aos servidores públicos do Distrito Federal por meio dos Decretos n. 12.728/90 e n. 12.947/90, com os percentuais reconhecidos na fase de conhecimento nos autos n. 0013136-95.2000.8.07.0001 para afastar o enriquecimento ilícito. 2. A sentença, ora na fase de cumprimento, garantiu a incorporação do valor correspondente ao percentual de 84,32% nos vencimentos dos servidores distritais, nos moldes da Lei distrital n. 38/1989, até a edição da Lei distrital n. 117/1990, observados os efeitos financeiros posteriores à vigência dessa última, sendo que o c. Superior Tribunal de Justiça afastou qualquer limitação temporal imposta em 2a Instância, no período compreendido entre a data da edição da Lei n. 38/1989 e a data de sua revogação pela Lei n. 117/1990, decisões que transitaram em julgado em 27/11/2008. 3. As normas previstas na Lei local n. 38/1989 foram válidas e eficazes até o advento da edição da Lei n. 117, de 23 de julho de 1990, por meio da qual ficou estabelecido, dentre outras questões a necessidade de compensação dos valores dos reajustes de remuneração concedidos a qualquer título, excetuados os resultantes da implantação ou alteração de carreiras e planos de cargos e salários e, também, alterado o modo de correção do valor dos vencimentos, com a finalidade de impedir que eventuais reajustes continuassem a ser promovidos nos moldes da lei anterior (trimestralmente e de acordo com a variação do IPC). 4. É cediço que a sentença judicial, ora em cumprimento, atendeu aos limites objetivos do pedido e garantiu o direito ao reajustamento dos vencimentos, de acordo com a Lei n. 38/1990, no percentual de 84,32% e demais índices decorrentes, unicamente até a edição da Lei n. 117/1990. Assim, diferentemente do que pretende o apelante, não foi garantido que devam permanecer os substituídos processuais beneficiados pela mesma estrutura de reajustes da lei anterior, após o advento da nova regra de regência, sendo que o afastamento da limitação temporal na sentença condenatória está vinculada apenas aos reflexos financeiros oriundos dos percentuais concedidos judicialmente, que foram mantidos mesmo após a edição da lei revogadora. 5. Sem o necessário reconhecimento e declaração da compensação havida com os reajustes concedidos após a edição da Lei local n. 38/1989, estaria caracterizada franca ofensa à cláusula geral da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), de modo a permitir que os servidores mantenham as vantagens pecuniárias decorrentes da legislação anterior agregadas às da nova legislação. 6. Recurso conhecido e provido em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 337, §§1o e 3o, do CPC, na medida em que afastou a ocorrência de litispendência, a despeito do fato de que se trata de títulos executivos diversos que versaram sobre o mesmo tema. Defende existir identidade entre as partes, as causas de pedir e pedido em relação ao presente cumprimento de sentença, bem como que decorre deste pleito os efeitos financeiros em relação justamente ao período em que não ocorreu a incorporação; c) artigo 9o Decreto 20.910/32, afirmando que ocorreu a prescrição. Argumenta que a pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, podendo ser interrompida uma única vez, quando, então, o prazo volta a correr pela metade. Assevera que esta interrupção ocorreu com a Ação Cautelar de Protesto, ajuizada em 22/11/2013, de modo que a parte contrária tinha mais 2 (dois) anos e 6 (seis) meses (até 22/05/2016) para ajuizar a execução individual, contudo, descumpriu o prazo, d) artigo 884 do Código Civil, ressaltando a necessidade de compensação com os reajustes gerais posteriores, especificamente `aqueles deferidos com fulcro nos Decretos 12.728/90 e 12.947/90, uma vez que o direito se lastreia na própria lei que conferiu o direito aos beneficiados, e, portanto, é preexistente ao pleito judicial. Requer o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.033/STJ. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao suposto malferimento aos artigos 337, §§1o e 3o, do CPC, go Civil, e 9o Decreto 20.910/32, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: A alegação de litispendência, à exegese do art. 337, §2o do CPC, não merece acolhida, por ausência de coincidência entre os pedidos, notadamente porque a presente liquidação/cumprimento de sentença refere-se à obrigação de fazer decorrente da ação coletiva n. 0013136-95.2000.8.07.0001, em que se determinou a reposição salarial das perdas oriundas do Plano Collor (implantação em folha de pagamento); quanto aos pedidos dos processos 0703110-76.2019.8.07.0018, 0705074-70.2020.8.07.0018, 0709562-05.2019.8.07.0018, 0701004-10.2020.8.07.0018, referem-se à obrigação de pagar atrasados, oriundos da ação coletiva, autos do processo n. 39376/94, em que se determinou o pagamento das diferenças salariais das perdas oriundas do Plano Collor, relativas ao período compreendido entre 1o/4/1990 e 23/7/1990. Quanto à alegação de prescrição, com razão o apelante, quanto ao seu termo inicial. Em recursos análogos ao dos presentes autos, vêm sendo firmado o entendimento de que "A ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001) transitou em julgado em 27/11/2008, e o sindicato autor propôs ação de execução de obrigação de fazer em 16.09.2011, que, por seu turno, passou em julgado em 16.12.2019. Em decorrência da atuação do sindicato, o prazo prescricional foi interrompido para a propositura das ações individuais e reiniciou-se pela metade, conforme estabelece o art. 9o do Decreto n. 20.910/1932, a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo, ocorrido em 16.12.2019” (EREsp 1121138/38, Relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15.05.2019). Assim, deve ser considerado como termo inicial a data do trânsito em julgado do REsp n. 1.754.067/DF (3/12/2019), e o termo final a data de 3/6/2022, de modo que permanece hígida a pretensão executória, porquanto deflagrada em 28/3/2022, antes do decurso dos dois anos e meio, previsto no art. 9o do Decreto 20.910/1932. Logo, não há que se falar em transcurso do prazo prescricional. Assim, a apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL deve ser parcialmente provida, apenas para consignar que o marco inicial da prescrição é data do trânsito em julgado no REsp n. 1.754.067/DF (3/12/2019) e o termo final a data de 3/6/2022, observado o art. 9o do Decreto n. 20.910/32.(ID. 62973259). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso especial lastreado em suposta ofensa ao artigo 884 do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que Importa acrescentar que, sem o necessário reconhecimento e declaração da compensação com os reajustes concedidos após a edição da Lei local n. 38/1989, estaria caracterizada franca ofensa à cláusula geral da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), de modo a permitir que os servidores mantenham as vantagens pecuniárias decorrentes da legislação anterior agregadas às da nova legislação” (Id. 55136848), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao pleito de sobrestamento do processo em virtude da afetação do Tema 1.033 do STJ, nada a prover pois a matéria ali disciplinada não guarda identidade com a dos presentes autos. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023